Tribunal: TJPA
Processo: 0806067-94.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806067-94.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUIS MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POR INCORPORADORA/CONSTRUTORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E DE PACTUAÇÃO DESTACADA. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 A CONTRATO ANTERIOR. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ÚTIL/OCUPAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da autora e manteve sentença de improcedência proferida em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos, fundada em alegado inadimplemento de compromisso de compra e venda de lote urbano (Parauapebas/PA), com sucessivos termos de renegociação (2016) e repactuação (2017), na qual foram declaradas nulas cláusulas de capitalização mensal de juros e de cláusula penal limitadora de restituição, com afastamento de esbulho possessório e condenação da autora em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática era cabível à luz do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros em contrato firmado por incorporadora/construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional; (iii) determinar se a cláusula penal com retenção de parcelas e penalidades correlatas é abusiva, inclusive diante da invocação do art. 32-A da Lei nº 6.766/79; (iv) definir se é devida taxa de fruição diante da ausência de prova de ocupação/posse útil do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se o julgamento singular quando a controvérsia encontra solução em orientação jurisprudencial consolidada, preservando-se, no agravo interno, a possibilidade de controle colegiado do ato decisório.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa de compra e venda de lote firmado entre empresa do ramo imobiliário e pessoa física adquirente, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Reputa-se vedada a capitalização mensal de juros em contrato celebrado por incorporadora/construtora que não integra o Sistema Financeiro Nacional, por ausência de autorização legal específica, nos termos da Súmula 539 do STJ e do entendimento adotado no REsp 973.827/RS e no AgInt no AREsp 1913941/GO.

Afasta-se a tese de incidência do art. 5º, §2º, da Lei nº 9.514/97 quando a contratante não se enquadra como agente do Sistema de Financiamento Imobiliário, inexistindo autorização aplicável à espécie.

Reconhece-se a nulidade de cláusula penal que impõe retenção excessiva e restrição indevida à restituição de parcelas, por violação ao art. 53 do CDC e por configurar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, observando-se a diretriz do Tema 1.092 do STJ quanto a parâmetros de retenção razoáveis.

Considera-se inaplicável ao contrato celebrado em 11/05/2018 o art. 32-A da Lei nº 6.766/79, introduzido pela Lei nº 13.786/2018, por inexistir retroatividade para alcançar avenças anteriores à vigência (28/12/2018), em respeito ao ato jurídico perfeito.

Afasta-se a cobrança de taxa de fruição quando inexiste prova de posse útil/ocupação do imóvel pelo adquirente, por ausência de suporte fático para indenização fundada no art. 884 do CC.

Rejeita-se a pretensão de utilizar Termo de Ajustamento de Conduta como impedimento absoluto à revisão individual de cláusulas, pois a tutela coletiva não elimina o dever de controle judicial das particularidades do contrato concreto, conforme precedente citado (REsp 1.581.580/SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o CDC ao compromisso de compra e venda de lote firmado entre empresa imobiliária e adquirente pessoa física.

É nula a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato celebrado por incorporadora/construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, por ausência de autorização legal específica e de pactuação destacada.

É abusiva a cláusula penal que impõe retenção excessiva de parcelas e limita indevidamente a restituição, devendo observar parâmetros de razoabilidade conforme a orientação do Tema 1.092 do STJ.

A Lei nº 13.786/2018 não se aplica a contratos celebrados antes de sua vigência, não alcançando pacto firmado em 11/05/2018.

A taxa de fruição exige prova de ocupação/posse útil do imóvel, sendo indevida quando ausente tal demonstração nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV e §1º, 53; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 487, I, 932, IV e V, 435 e 1.014; CC, arts. 591 e 884; Decreto nº 22.626/33, art. 1º; Lei nº 9.514/97, art. 5º, §2º; Lei nº 6.766/79, art. 32-A (com redação da Lei nº 13.786/2018).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STF, Súmula 121; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 08.09.2022; STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.02.2021 (Tema 1.092); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2078578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.03.2023; STJ, REsp 1.581.580/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.09.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802451-43.2021.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 17.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800254-86.2019.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em face de
LUIS MONTEIRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra a decisão monocrática (id. 27335819) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, tendo como agravado
LUIS MONTEIRO.

Em breve síntese da inicial, a autora informou que firmou contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote, de formulário nº 4899B, cujo objeto é descrito como: lote de terra localizado na Avenida P, Quadra 212, Lote 29, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 202,00m2.

Afirmou o adquirente se comprometeu a pagar pelo bem o valor no importe de R$ 34.517,76 (trinta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), que seria financiado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor de R$191,77 (cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos),, as quais seriam reajustáveis com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo IGPM/FGV.

Posteriormente, no ano de 2016 firmaram “Termo de Renegociação Aditivo Parcial ao Contrato e no ano de 2017, novamente firmaram “Termo Aditivo de Repactuação Parcial ao Contrato Particular acordando novos valores para serem pagos pela requerida.

A sentença recorrida lançada ao ID 5614399 reconheceu, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado, afastou a alegação de esbulho possessório, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa a capitalização mensal de juros, bem como da cláusula penal que limitava a restituição das parcelas pagas a percentual inferior ao devido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o faço com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15), que deverão ser revertidos em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA,

a ser depositado na conta corrente n° 182900-9, banco n° 037, agência n° 015.

Inconformada, a parte autora L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs recurso de Apelação (ID 5614402), inicialmente, na alegação de inadequada aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Sustenta a apelante que o contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, pois se refere a compromisso de compra e venda de imóvel submetido à Lei nº 6.766/79, afastando a incidência da legislação consumerista. Assim, entende que o contrato deve ser interpretado à luz da autonomia da vontade das partes e da boa-fé objetiva, afastando-se as normas protetivas do consumidor.

No mérito, a apelante impugna o entendimento do juízo de origem quanto à nulidade da cláusula que previa capitalização mensal de juros. Alega que a prática é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, desde que pactuada expressamente, conforme preconizam as Súmulas 539 e 541 daquela Corte. Defende, ainda, que a capitalização é válida mesmo quando realizada por empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional, especialmente em razão da liberalidade contratual e da expressa previsão no contrato celebrado.

Outro ponto impugnado pela apelante refere-se à cláusula penal prevista no contrato, que limitava a devolução de valores em caso de rescisão por culpa do adquirente. A apelante sustenta que a estipulação de penalidade contratual é legítima e visa justamente compensar os prejuízos do vendedor, não havendo que se falar em abusividade ou desequilíbrio contratual, já que o percentual retido encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais e respeita os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade de todas as cláusulas contratuais discutidas, julgando-se procedente o pedido de rescisão contratual, com a consequente reintegração de posse do imóvel e a condenação do apelado ao pagamento de perdas e danos, conforme previsto no instrumento contratual.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 5614416, o recorrido LUIS MONTEIRO sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal, por ausência de justificativa nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC. No mérito, defende a ilegalidade da cláusula de capitalização de juros pactuada no contrato, com fundamento na Súmula 121 do STF, alegando que a empresa apelante não integra o Sistema Financeiro Nacional. Ressalta, ainda, que a cláusula penal impugnada impõe desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, devendo ser reconhecida sua nulidade com base nos artigos 51 e 53 do CDC. Ao final, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27335819, o recurso foi conhecido e negado o seu provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POR EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO SFN. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em face de LUIS MONTEIRO, julgou improcedentes os pedidos da autora. O contrato discutido refere-se a compromisso de compra e venda de lote urbano, com alegações de inadimplemento por parte do promitente comprador. A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), declarou a nulidade da cláusula de capitalização mensal de juros e da cláusula penal excessiva, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional; e (iii) determinar se a cláusula penal que prevê retenção de parcelas pagas em caso de inadimplemento do comprador é abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre empresa do ramo imobiliário e pessoa física adquirente de imóvel para uso próprio, conforme arts. 2º e 3º do CDC e jurisprudência dominante, inclusive do TJPA. A cláusula que prevê capitalização mensal de juros é nula quando pactuada por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da apelante, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS e AgInt no AREsp 1913941/GO), por ausência de autorização legal específica. A cláusula penal que estabelece a retenção excessiva das parcelas pagas pelo comprador inadimplente viola os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo abusiva nos termos do art. 53 do CDC. O STJ, no Tema 1.092 (REsp 1.723.519/SP), admite a retenção entre 10% e 25% como razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados entre empresa incorporadora e pessoa física adquirente para uso próprio. É nula a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros em contrato celebrado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional. É abusiva a cláusula penal que impõe ao promitente comprador inadimplente a retenção de percentual excessivo das parcelas pagas, devendo-se observar o limite de razoabilidade entre 10% e 25%. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 51, 53; CPC/2015, arts. 932, IV, 85, §2º e §11; Decreto nº 22.626/33, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2403988/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.03.2024; STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.02.2021 (Tema 1.092); TJPA, ApCív 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., interpondo Agravo Interno (id. 27988625).

Sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por não se enquadrar nas hipóteses autorizadoras do julgamento singular previstas no art. 932, incisos IV e V, do CPC, notadamente por versar sobre matéria de fato e ausência de precedentes vinculantes aplicáveis, razão pela qual entende que a matéria deveria ter sido submetida ao órgão colegiado.

Alega, ainda, que a decisão incorreu em equívoco ao afastar a possibilidade de capitalização de juros com base na ausência de enquadramento da recorrente como instituição financeira, quando, na verdade, a capitalização anual é expressamente permitida pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.514/97, bem como pelo art. 591 do Código Civil, nos contratos de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, ainda que firmados por incorporadoras ou construtoras.

Aponta, nesse contexto, ofensa às Súmulas 539 e 541 do STJ e sustenta a validade da cláusula contratual que previa a capitalização, a qual teria sido validada, inclusive, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público.

Afirma, ademais, que a cláusula penal estipulada no contrato, que previa multa, retenção parcial de valores pagos, fruição e outras penalidades, é válida, pois amparada pelo princípio do pacta sunt servanda, bem como encontra respaldo legal no art. 32-A da Lei nº 6.766/79, após a alteração promovida pela Lei nº 13.786/18, que autoriza expressamente retenções em casos de inadimplemento imputável ao adquirente.

Aduz que a sentença, ao declarar nula a cláusula 16ª do contrato e afastar a possibilidade de cobrança da fruição do imóvel, violou o princípio da legalidade e da autonomia da vontade, promovendo verdadeiro enriquecimento sem causa do recorrido. Defende que a taxa de fruição prevista contratualmente (0,25% ao mês) está abaixo do limite legal de 0,75% previsto na legislação de regência e deve ser respeitada diante da ausência de prova em sentido contrário por parte do recorrido.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a remessa do feito ao colegiado para que reforme a decisão monocrática e reconheça a legalidade da cláusula de capitalização de juros, da cláusula penal e da fruição, bem como determine a rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (id. 29417689).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a validade da cláusula contratual de capitalização mensal de juros em contrato firmado com empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional e a legalidade da cláusula penal que limita a restituição dos valores pagos em caso de inadimplemento do comprador, bem como da cláusula que prevê cobrança de taxa de fruição do imóvel.

Inicialmente, quanto à capitalização de juros, reitero entendimento consolidado segundo o qual é vedada a prática de capitalização mensal de juros por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional,

é admitida em nosso ordenamento jurídico se houver dupla exigência cumulativa: (i) previsão legal expressa e (ii) pactuação clara e destacada no contrato. Nesse sentido, a Súmula 539 do STJ estabelece:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

No caso sob análise, a autora é uma empresa do ramo da construção civil e incorporação imobiliária, não estando submetida à disciplina do Sistema Financeiro Nacional nem do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Como tal, não detém autorização legal para aplicar juros capitalizados mensalmente, ainda que o contrato contenha cláusula prevendo tal cobrança, pois a exigência legal refere-se exclusivamente a instituições financeiras.

Ainda que o contrato traga previsão genérica de aplicação de encargos e correção monetária, não se identifica cláusula específica e destacada autorizando a capitalização mensal dos juros, em desacordo com a orientação fixada pelo STJ no julgamento do
REsp 973.827/RS
(Rel. Min. Nancy Andrighi), cuja tese é amplamente adotada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (ARTIGO 300 DO CPC)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal de juros é proibida em contratos de compra e venda de imóvel entre a Construtora e o adquirente; limita-se às instituições financeiras (REsp. n. 2005302) .

Na Tabela Price os juros são compostos (juros sobre juros), portanto sua incidência caracteriza capitalização ou anatocismo, o que é vedado (Súmula n. 121 do STF).

A tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027917-91 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Capitalização de juros. Ocorrência. Contrato de Compra e Venda pactuado diretamente com a Construtora. Previsão de aplicação juros remuneratórios de 0,5% ao mês. Construção que não se trata de instituição financeira e, por consequência, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Inaplicabilidade da Súmula 539 do C. STJ. Capitalização de juros mensal vedada. Possibilidade de capitalização anual como previsto no artigo 591 do Código Civil. Condenação da requerida as verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10476752820218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OCORRÊNCIA. CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. CONSTRUTORA NÃO EXERCE ATIVIDADE FINANCEIRA E, PORTANTO, NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL VEDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024514320218140040 22307041, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
A capitalização mensal de juros somente é permitida quando prevista em lei e expressamente pactuada com destaque contratual, sendo restrita a instituições financeiras, nos termos da Súmula 539 do STJ. Construtoras e incorporadoras não podem adotar tal prática, sendo nula a cláusula contratual que a prevê.O inadimplemento do comprador, reconhecido como fato incontroverso nos autos, autoriza a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, especialmente quando não comprovadas tentativas recentes de regularização da dívida.A reintegração de posse à vendedora é cabível, mas deve ser condicionada à restituição proporcional das parcelas pagas pelo comprador inadimplente, conforme estabelecido na Súmula 543 do STJ e na jurisprudência dominante.É legítima a retenção de 20% dos valores pagos pelo promitente comprador, percentual razoável para compensar despesas administrativas e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ.A imposição de taxa de fruição, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído, impedindo cumulação indevida com demais penalidades.O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel durante a vigência do contrato, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.A reintegração de posse deve ser suspensa até a efetiva indenização das benfeitorias reconhecidas, garantindo-se ao comprador o direito de permanecer no imóvel nesse período, mediante o cumprimento das obrigações decorrentes do uso da posse.A nulidade de cláusulas abusivas contratuais não compromete a validade do negócio jurídico em sua totalidade, conforme art. 51, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser preservada a essência do contrato e afastadas apenas as disposições ilegais.Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, conforme art. 85, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:É nula a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional.O inadimplemento do comprador autoriza a rescisão contratual e a reintegração de posse, desde que garantida a restituição proporcional das parcelas pagas.A taxa de fruição é cabível em caso de inadimplemento, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído.O comprador de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença.A reintegração de posse fica condicionada à indenização prévia das benfeitorias realizadas pelo comprador.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475, 884, 1.219; CDC, arts. 51, IV, §1º e §2º; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 6.766/79, art. 34; Lei nº 9.514/97, art. 5º, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, j. 05.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2088196/SP, j. 23.10.2023; TJ-PA, ApCiv nº 0802451-43.2021.8.14.0040, j. 17.09.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0809275-86.2019.8.14.0040, j. 01.10.2024; TJ-PA, AgInstr nº 0809168-89.2024.8.14.0000, j. 30.09.2024

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800913-95.2019.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025 )

Portanto, acertada a conclusão da magistrada de origem ao declarar nula a cláusula contratual que prevê capitalização de juros mensais, uma vez que tal disposição configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV e § 1º, do
Código de Defesa do Con
s
umidor
.

Outrossim, embora a agravante invoque o art. 5º, §2º, da Lei nº 9.514/97, tal dispositivo rege as operações do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), cujos agentes autorizados são instituições financeiras e entidades expressamente habilitadas pelo Banco Central, condição que a recorrente não preenche, tratando-se de incorporadora/construtora, conforme reconhecido por esta Corte.

Quanto à cláusula penal, esta Corte tem entendido que a retenção de valores pagos pelo promitente comprador inadimplente deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da boa-fé contratual, sendo nulas cláusulas que imponham perdas integrais ou percentuais exorbitantes, por configurarem enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual, conforme art. 53 do CDC e jurisprudência firmada no Tema 1.092 do STJ.

Nesse sentido, admite-se a retenção de valores entre 10% a 25%, a depender das circunstâncias do caso concreto, o que não foi observado na cláusula contratual objeto de discussão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FUNDAMENTAÇÃO . AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INICIATIVADO CONSUMIDOR . RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 25%. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA . INVIABILIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga. 2 . A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4 . A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1 .138.183/PE (DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato . 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art . 105, III, da Constituição da Republica. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2078578 SP 2022/0054886-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

A agravante sustenta a inexistência de abusividade no percentual de retenção, alegando conformidade com o art. 32-A da Lei nº 6.766/79, introduzido pela Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato).

Contudo, o argumento não se aplica ao caso, uma vez que o contrato foi celebrado em 11/05/2018, antes da vigência da nova lei, em 28/12/2018. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as disposições da Lei do Distrato não retroagem para atingir contratos firmados anteriormente, em respeito ao ato jurídico perfeito.

No tocante à taxa de fruição, a jurisprudência pátria admite sua cobrança em contratos de promessa de compra e venda rescindidos por inadimplemento do comprador, desde que comprovada a ocupação do imóvel e desde que o valor fixado esteja dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Todavia, conforme se extrai dos autos, não há prova de que o recorrido tenha exercido posse útil do imóvel, inexistindo construção ou uso efetivo que justifique a cobrança da chamada "indenização por fruição". Nesse contexto, correta a sentença e a decisão monocrática ao afastar sua incidência.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POR CONSTRUTORA . CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DOS VALORES . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por L.M .S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Perdas e Danos, ajuizada contra José Carlos Almeida de Morais, que julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais, especialmente a de capitalização mensal de juros, e assegurando ao réu o direito à restituição das parcelas pagas, mesmo tendo dado causa à rescisão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros em contrato celebrado com empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional; (ii) estabelecer se é possível decretar a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, mesmo diante de cláusulas abusivas; (iii) determinar se a vendedora tem direito à reintegração de posse do imóvel; (iv) definir o percentual de retenção sobre os valores pagos pelo comprador inadimplente; (v) apurar se a reintegração de posse pode ser concedida antes da restituição das parcelas pagas. III. RAZÕES DE DECIDIR A capitalização mensal de juros somente é válida quando expressamente pactuada e se houver autorização legal, o que não ocorre em contratos firmados por empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da apelante, sendo, portanto, nula a cláusula contratual que prevê tal prática . A existência de cláusulas abusivas não impede a rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, desde que resguardado o direito à devolução parcial das parcelas pagas, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC e da Súmula 543/STJ. O inadimplemento do comprador é incontroverso nos autos, autorizando a resolução do contrato nos moldes do art. 475 do Código Civil, sendo devida a reintegração de posse à vendedora, condicionada à devolução do montante pago, com retenção razoável . A cláusula penal contratual que prevê perda integral das parcelas pagas é abusiva e contrária ao CDC, sendo possível a retenção de parte das quantias a título de compensação por despesas e prejuízos, observando-se os limites entre 10% e 25%, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Diante do tempo de inadimplemento e da posse contínua do imóvel pelo comprador, é razoável a fixação da retenção em 20% sobre os valores pagos, assegurando equilíbrio contratual e evitando o enriquecimento sem causa. A reintegração de posse deve ser condicionada à restituição prévia do valor devido ao comprador inadimplente, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, conforme jurisprudência do STJ. A sucumbência é recíproca, tendo em vista que ambos os pedidos foram acolhidos e rejeitados parcialmente, impondo-se a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A capitalização mensal de juros é vedada em contratos firmados por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ainda que haja previsão contratual. O reconhecimento de cláusulas abusivas não impede a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, desde que garantida a devolução parcial das parcelas pagas . A cláusula que prevê perda integral das parcelas pagas é nula, sendo admissível a retenção de percentual entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso. A reintegração de posse do imóvel é admissível em razão da resolução contratual por culpa do comprador, desde que condicionada à restituição prévia dos valores pagos. A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional de custas e honorários advocatícios entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 475 e 591; CDC, arts. 51, IV e § 2º; CPC, arts. 85 e 487, I; Lei nº 6.766/79, art . 34; Lei nº 9.514/97, art. 5º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 121/STF, 539 e 541/STJ, 543/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, j . 05.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2579263/RJ, j. 02 .09.2024; STJ, AgInt no REsp 2088196/SP, j. 23.10 .2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802451-43.2021.8.14 .0040, j. 17.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0101098-75 .2016.8.14.0301, j . 04.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0114079-39.2016 .8.14.0301, j. 04 .04.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002548620198140040 29962196, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto ao pedido de rescisão contratual, é importante destacar que o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais não impede, por si só, a resolução do contrato por inadimplemento do comprador.

Contudo, a pretensão da agravante foi rejeitada pelo juízo de origem com base no conjunto probatório dos autos, que não evidenciou a posse indevida ou a resistência do réu em restituir o bem, tampouco prejuízos aptos a justificar perdas e danos. A mera inadimplência, sem prova de ocupação ou esbulho, não autoriza reintegração de posse, mormente em sede de ação revisional cumulada com rescisão.

No mais, a jurisprudência majoritária não permite que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou um acordo homologado em Ação Civil Pública (ACP) sirva como um "escudo" absoluto contra a declaração de nulidade de cláusulas em ações individuais por uma razão fundamental ligada à proteção do consumidor.

A coisa julgada em ações coletivas que defendem direitos individuais homogêneos, como as de consumidores, opera de forma específica, conhecida como secundum eventum litis (conforme o resultado do processo). Isso significa que a decisão coletiva só beneficia os indivíduos se for favorável a eles (procedência do pedido).

Caso a ação seja julgada improcedente ou resulte em um acordo que, na prática, seja desvantajoso para um consumidor específico, ele não é prejudicado e mantém intacto seu direito de buscar a tutela de seu direito individualmente em juízo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA EM RAZÃO DE SUPOSTA ASSINATURA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA JÁ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, BEM COMO DE EXAME DESTA, SOB PENA DE OFENSA À SÚMULA 7/STJ. SUGESTÃO DE LITISPENDÊNCIA QUE, NOS MOLDES EM QUE FORMULADA, DESAFIARIA O REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXAME DE PREVENÇÃO QUE ESBARRA NA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E NO TEOR DA SÚMULA 235/STJ, DADA A IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MULTA COMINATÓRIA DA LEI DA ACP OU COM AS ASTREINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE CONHECIDO E,NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1581580 SE 2016/0030832-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Portanto, mesmo que um TAC ou acordo coletivo exista, o Poder Judiciário, ao analisar uma ação individual, tem o dever de examinar as particularidades daquele contrato e daquela relação de consumo específica, podendo declarar a abusividade de uma cláusula que, no caso concreto, se mostre prejudicial, independentemente da validação geral ocorrida na esfera coletiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno para
NEGAR-LHE
mantendo-se da decisão monocrática em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026